Tribunal: CARF
Processo: 12915.001521/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12915.001521/2010-31 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.412 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
SANTA CLARA INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA Interessad
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 01/02/1999, 01/04/1999, 01/09/2000
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
INFORMAÇÕES. NÃO APRESENTAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar a empresa GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
MULTA. VALOR. ATUALIZAÇÃO.
Os valores expressos moeda corrente referidos no Regulamento da Previdência
Social são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados
para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da previdência
social, ou seja, na mesma época do reajuste do salário mínimo, com base no
Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 68,
lavrado contra a empresa em epígrafe, por infração à Lei no 8.212/91, artigo 32, IV c/c o artigo
284, II, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, Debcad
35.316.006-7, tendo em vista que a empresa apresentou GFIP/GRFP com dados não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12915.001521/2010-31
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.412 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12915.001521/2010-31

correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
Relatório Fiscal, fl. 5.
Em impugnação de fls. 20/27 a empresa alega que a exigência não encontra
respaldo em lei, revelando-se, no seu entendimento, inconstitucional.
Foi proferida a Decisão - Notificação no 21.431/171/01, fls. 37/43, que julgou
procedente o lançamento.
Cientificado da Decisão em 13/8/2001 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 49), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 27/8/2001, fls. 50/55, alegando, em síntese, que a
exigência não está prevista em lei, estando respaldada em decreto, sendo, no seu entendimento,
inconstitucional.
Em função da ausência de depósito recursal, não foi dado seguimento ao recurso
(fls.57/59).
Posteriormente, a empresa impetrou mandado de segurança, visando o
prosseguimento do feito, mas a decisão lhe foi desfavorável em primeira instância (fls. 60/65).
Na sequência, os autos foram encaminhados para inscrição em dívida ativa da
União (fls. 71/210).
Na sequência dos autos, foi noticiado que a empresa obteve decisão favorável no
mandado de segurança, cabendo o prosseguimento do feito administrativo, independentemente
do depósito recursal (fls.214/265).
Destaco que o processo foi digitalizado em duplicidade, constando cópia integral
do processo às fls. 1/268 e, novamente, às fls. 269/536.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A multa aplicada no presente processo tem amparo legal, ao contrário do que
alega o recorrente.
O Contribuinte foi autuado por ter infringido o disposto na Lei 8.212/91, artigo
32, inciso IV:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
A fiscalização motivou a autuação afirmando que a empresa deixou de declarar
em GFIP os valores da comercialização da produção rural, ocorrida nos meses de 02/99, 04/99 e
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.412 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12915.001521/2010-31

06/2000, conforme Livro de Registro de Entrada de Mercadorias e GPS. Aponta ainda que a
empresa recolheu as contribuições em tempo hábil e corrigiu a falta durante a ação fiscal.
Quanto à multa, a Lei 8.212/91, dispõe que:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento. (grifo nosso)
Art.102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social.
Vê-se, portanto, que é a lei que determina a fixação do valor da multa no
regulamento, obedecendo-se os limites mínimo e máximo.
Cumprindo a tarefa que foi determinada pela Lei 8.212/91, o Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, fixa o valor da multa, conforme
previsto no art. 92 da lei:
Art.284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o
responsável às seguintes penalidades administrativas:
...
II - cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no inciso anterior, pela apresentação da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com dados
não correspondentes aos fatos geradores; e
Art.373. Os valores expressos moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social;
Assim, o valor da multa aplicável, definido em moeda corrente, é reajustado
periodicamente, nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento
dos benefícios.
A Lei 8.213/91, que dispõe sobre os planos de benefícios da previdência social,
determina:
Art. 41-A.O valor dos benefícios em manutenção será reajustado, anualmente, na
mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas
datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços ao
Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE.
Portanto, todos os valores são corrigidos anualmente, na mesma época do reajuste
do salário mínimo, utilizando-se como índice de correção o INPC.
As Portarias apenas expressam o valor da multa corrigido pelo INPC e indicam a
partir de que mês tais valores devem ser aplicados (mês da correção do salário mínimo). Elas não
inovam a legislação, apenas apresentam o novo valor considerando os índices de atualização
previstos em lei e no decreto.
Dessa feita, constatada infração a dispositivos da Lei no 8.212, de 1991, aliás, não
combatida pela recorrente, correto o procedimento fiscal, visto que a atividade de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, a teor do disposto no artigo 142
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.412 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12915.001521/2010-31

do Código Tributário Nacional, não podendo a autoridade fiscal deixar de lavrar a autuação
cabível.
Portanto, correta a multa aplicada.
Quanto às alegações de violação a princípio constitucional, não cabe tal discussão
na esfera administrativa de julgamento, prevalecendo a vinculação à lei, que conduz à
obrigatoriedade de observância e aplicação das normas regularmente editadas. Acrescento a
Sumula CARF no2, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital